Tribunal: CARF
Processo: 11330.001058/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001058/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
DANCOR S/A INDUSTRIA MECANICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/11/1995
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com entendimento sumulado do STF, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN) aplicam-se às
contribuições sociais previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001058/2007-30
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001058/2007-30

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, em
decorrência de revisão de ação fiscal, executada em cumprimento ao Memorando
Circular n° 08/2005 MPS/SRP/DEFIS/CGAUD, com fundamento no art. 149, do
Código Tributário Nacional, em atendimento à requisição do Ministério Público Federal
do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício PR/RJ/GAB/CAA n° 548, de
12/01/2004.
No Relatório Fiscal de fls. 32/36 o auditor fiscal notificante esclarece que:
O crédito lançado é referente a glosas de compensação de contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados a administradores e
autônomos nas competências 09/1989 a 08/1994
A compensação foi efetuada sobre as contribuições patronais devidas pela empresa
(Cota da empresa = 20% e SAT = 3%) nas competências 01/1995 a 11/1995, com
base em decisão proferida na Medida Cautelar n° 94.0069278-1 concedida pela
30a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em 14/12/94, na qual foi
admitida como litisconsórcio ativo.
Ocorre que em Agravo de Instrumento n° 97.02.16974-7 interposto pelo INSS junto
ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, este Tribunal decidiu dar provimento
parcial no sentido de excluir do feito cautelar todas as requerentes admitidas no
litisconsórcio, inclusive a notificada, por ser inadmissível a formação de
litisconsórcio ativo facultativo após a distribuição da ação, e que determinou que
as empresas remanescentes na ação observassem na compensação, o limite de 30%
do valor a ser recolhido em cada competência.
No entanto, a partir de 28/04/95, com a publicação da Resolução do Senado
Federal n° 14 de 19/04/95, que suspendeu a execução da expressão avulsos,
autônomos e administradores (art. 3 o, inciso I, da lei n° 7.787/89), a compensação
das referidas contribuições passou a ser permitida por todos, desde que
expressamente conferida porleif...)
Isto posto, analisando a compensação realizada pela empresa, podemos observar
que embora amparada na Resolução 14 do Senado Federal, não foram observadas
algumas condições que autorizavam a efetuar a compensação, e que ora
passaremos a discorrer.
Com relação às compensações efetuadas nas competências 01/1995 a 03/1995,
podemos constatar que são totalmente improcedentes; primeiro porque ocorreram
antes da publicação da Resolução 14, ou seja, a lei que instituía a cobrança ainda
não havia sido retirada do ordenamento jurídico; e segundo, porque não houve
autorização expressa do Judiciário no sentido de que se procedesse à
compensação, visto que o processo foi extinto sem apreciação do mérito.
Com referência às competências 04/1995, e de 08/1995 a 10/1995, não foi
observado o limite de 25% previsto na Lei 9.032/95 que deu nova redação à lei n°
8.212/91, e da mesma forma ocorreu na competência 11/1995, não foi observado o
limite de 30% imposto pela Lei n° 9.129/95.
No entanto, nas demais competências, 05/1995 a 07/1997, foram observados os
limites legais para as compensações, não havendo glosas a se efetuar.
Com base no exposto, a fiscalização efetuou o procedimento de glosa das
compensações efetuadas de forma não autorizadas por lei, conforme demonstrativo
abaixo: (...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001058/2007-30

Serviram de base de cálculo do crédito lançado, as remunerações pagas a
segurados empregados constantes nas folhas de pagamento, cujos montantes são os
seguintes(...).
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro dó prazo regulamentar, a notificada apresentou a peça impugnatória de fls.
47/54, anexando os documentos de fls. 55/119, que comprovam a capacidade
postulatória do advogado que assina a impugnação, trazendo, em síntese, as seguintes
alegações:
De acordo com o art. 150 § 4o do Código Tributário Nacional os créditos apurados nos
meses de janeiro/95 a novembro/95 estão alcançados pela decadência. Tendo as
contribuições previdenciárias caráter tributário, devem seguir as regras inerentes aos
tributos. Assim, de acordo com o art. 146, III, “b” da Constituição Federal a decadência
do direito de lançar as contribuições previdenciárias constitui matéria a ser règulàda por
lei complementar, sendo inconstitucional a sua regulamentação por lei ordinária.
Ainda que fosse considerado o prazo decadencial decenal, os créditos apurados
referentes ao período janeiro/95 a abril/95, agosto/95 e setembro/95 também já estariam
fulminados pela decadência, tendo em vista que a ciência da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito deu-se em 03/10/2005.
Tendo em vista que o crédito ainda se encontra em discussão judicial não se pode falar
ainda, que as compensações foram efetuadas sem amparo do Judiciário ou sem observar
as limitações legais.
DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
Da análise do processo, foi emitida a Decisão-Notificação n° 17.402.4/106/2006 (fls.
122/125), anulando a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em questão, com
base nos artigos 145, III e 149, IX do Código Tributário Nacional, em virtude de vício
insanável de legalidade, pelo fato de que “o relatório Fundamentos Legais do
Débito traz somente, além dos acessórios, o fundamento legal sob o título de
"glosa de compensação ”, cujos dispositivos não seriam suficientes para
amparar o lançamento de contribuições previdenciárias”, considerando-se que
os valores lançados foram as contribuições previstas na' Lei 8.212/91, que a empresa
deixou de recolher.
A citada Decisão-Notificação, no entanto, não foi homologada pela Divisão de
Contencioso Administrativo, que emitiu o Despacho SRP/DEARP/CGCRC/DICOA n°
62/2006 (fls. 128/133), argumentando que “...n omissão dos fundamentos jurídicos
específicos das contribuições sociais devidas pela empresa poderá ser
sanada por meio da emissão de Relatório Fiscal Complementar,
contemplando os dispositivos faltantes do relatório de Fundamentos Legais
do Débito, desde que se cientifique o contribuinte desse relatório e se
reabra prazo para impugnação. ”
A DICOA concluiu o citado Despacho da seguinte forma: “ ...entendemos que, a
despeito da omissão dos fundamentos jurídicos no lançamento fiscal em
foco, a emissão do Relatório Fiscal Complementar, inserindo os dispositivos
faltantes, supre o vício detectado, inclusive no que diz respeito aos
requisitos da CDA, desde que a ela seja juntado também o Relatório Fiscal
Complementar, de modo a ficar nitidamente demonstrado que em ambos os
procedimentos foram adotados todos os mecanismos necessários a
proporcionar ao sujeito passivo à ampla defesa e ao contraditório. ”
DO RELATORIO FISCAL COMPLEMENTAR
Em atendimento ao solicitado pela DICOA no Despacho SRP/DEARP/CGCRC/DICOA
n° 62/2006 supra mencionado, foi emitido o Relatório Fiscal Complementar de fls.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001058/2007-30

137/138, incluindo a fundamentação legal omitida no anexo “Fundamentos Legais do
Débito”, de fls. 09/10.
O contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal Complementar de fls. 137/138 em
30/05/2007, conforme Aviso de Recebimento, de fls. 140. Não obstante ter sido
reaberto prazo de 15 dias para que a notificada se manifestasse, caso entendesse
necessário, até o momento a mesma não se manifestou, motivo pelo qual passaremos a
analisar as questões trazidas na peça impugnatória de fls. 47/54.
É o relatório.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:

DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES E LIMITES LEGAIS.
O prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência Social é de dez
anos, por força do art. 45, da Lei 8.212/91.
Serão objeto de glosa os valores compensados pela empresa sem a observância
dos limites legais.

Intimado da referida decisão em 07/05/2008 (fl.839), a contribuinte apresentou
recurso voluntário às fls. 841, tempestivamente, em 05/06/2008, renovando a solicitação de
revisão do débito fiscal apresentada em impugnação.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001058/2007-30

tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001058/2007-30

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência por via
pessoal ocorrida em 03/10/2005 (fl.2). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/1995 a
11/1995.

Assim, restam fulminadas pela decadência a totalidade das competências
abrangidas no presente lançamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, reconhecendo a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital